Tribunal: TJSP
Processo: 1004541-70.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Financiamento do IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro e Avaliação do bem efetivamente demonstrados – Abusividade não configurada - Seguro de Proteção - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa – Abusividade não configurada - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004541-70.2019.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ ABDIAS
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1004541-70.2019.8.26.0462
Apelante: JOSÉ ABDIAS DOS SANTOS.
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). ANTONIO APPARECIDO BARBI.
Comarca: Lins 2a Vara Cível.
VOTO No 13873
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de
veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
juros remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência de
correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito
pelas partes
Súmula 596, do STF - Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF Possibilidade de aplicação
da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual

Financiamento do IOF Possibilidade de cobrança (Recursos
Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) Tarifas
de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro e
Avaliação do bem efetivamente demonstrados Abusividade não
configurada - Seguro de Proteção - Admissibilidade da cobrança,
nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP
Cláusula optativa Abusividade não configurada - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 133/137,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de Contrato de Financiamento c.c.
Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela Jurisdicional” interposta por JOSÉ
ABDIAS DOS SANTOS em face do BANCO ITAUCARD S/A, nos seguintes termos:
“POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
3
moldes da fundamentação supra. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que está em consonância
com os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressaltando-se que a
parte é beneficiária da Assistência Judiciária gratuita.”
Apela o autor postulando a reforma do julgado. Reitera a
abusividade da taxa dos juros aplicada, bem como das tarifas bancárias cobradas
irregularmente (fls. 143/148).
Contrarrazões apresentadas pela Instituição Financeira às fls.
151/154.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes
recursos devem ser conhecidos, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Contrato de Financiamento
c.c. Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela Jurisdicional” interposta por
JOSÉ ABDIAS DOS SANTOS em face do BANCO ITAUCARD S/A, objetivando,
liminarmente, o depósito judicial dos valores incontroversos. No mérito, busca a aplicação
de juros simples (sem capitalização mensal) limitado ao percentual máximo de 12%, bem
como seja expurgadas as cobranças das TAC/TEC, além de demais encargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
4
administração (emissão de carnê, etc.), devendo haver a devolução ou compensação de tais
valores, em dobro. Postula ainda afastar a aplicação da comissão de permanência com
outros encargos.
As
partes
celebraram
em
20.03.2017,
contrato
de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$39.662,51, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 1.323,38, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,09% ao mês
e 28,17% ao ano, com CET de 2,43% ao mês e 34,00% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “Se ocorrer atraso no pagamento,
pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos
capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do
valor do débito.” (fl. 29). Foram incluídas, ainda, as tarifas de avaliação do bem (R$
500,00); registro do contrato (R$120,03); IOF (R$1.250,48) e seguro (R$792,00). O
instrumento contratual foi juntado às fls. 28/29.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
5
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares.
Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito Bancário, de modo que
ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada
uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e
outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
6
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente prevista no
contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada

Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE
CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira" Ausência de abusividade no caso
concreto Financiamento do IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4.
BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança
regular - Valores não abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo,
representativo
da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI
- Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima de
12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
7
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da “tabela
Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE
DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA
USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A
TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO
MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TABELA
"PRICE". AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA,
NOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA
MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA. VALOR
NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada.
taxas de juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo
BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a
Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade. Juros abusivos. Não demonstração. As empresas administradoras de
cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
8
Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça. Faturas enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e juros.
Utilização da Tabela Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão
de permanência não verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e de
danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama,
j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato
de adesão Possibilidade de cobrança dos juros contratados Legalidade da
capitalização dos juros Possibilidade de utilização da Tabela Price como método
de amortização - Ausência de previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar de
inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP, AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação às tarifas e encargos inseridos no contrato
cumpre observar o seguinte:
Com relação à possibilidade de financiamento do IOF, o
Superior Tribunal de Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
9
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que o financiamento do IOF é, em si,
devido.
Com respeito às tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria
no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito
do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
10
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente
efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas são devidas, pois foram fixadas de
forma clara e objetiva, sendo que os valores estipulados não configuraram abusividade ou
onerosidade excessiva. Por sua vez, nos autos ficou demonstrada a efetiva realização do
registro do contrato avençado (fls. 31), bem como a elaboração do termo de avaliação do
veículo (fls. 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
11
Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins do
art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (g.n.)
Analisando os autos, verifica-se que, primeiramente, a parte
autora alega abusividade na cobrança de seguro, por se tratar de uma despesa
administrativa da instituição financeira com outorga de crédito, não se tratando de serviços
prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que o seguro tem vantagens
tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as empresas, funciona como uma
garantia na redução da inadimplência, e, para os familiares do segurado, como garantia de
preservação do patrimônio adquirido.
Em que pese o alegado em peça inaugural, não há
comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
12
seguradora em questão, ao contrário, às fls. 28 e 120 dos autos, verifica-se que o autor
tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou
prática de algum ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do
contrato o autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o
direito de arrependimento.
Considerando que o valor cobrado (R$ 792,00) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à contratação,
reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
Nesse sentido:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional - Cédula de crédito
bancário firmada em 08/11/2018 Sentença de parcial procedência Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo
exame do contrato diante da legislação bancária e da comum Contrato CCB com
parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal e método composto Legalidade e regularidade (Súmula
STJ 541) Legalidade e regularidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) Contrato
firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/10 Precedente STJ (REsp 1.251.331-
RS) Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) Serviço de
avaliação comprovado por laudo de vistoria Regularidade da contratação e
cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP)
Seguro prestamista Adesão firmada em documento à parte do contrato Valor não
abusivo - Legalidade e regularidade REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286- 9), tese
2.2 Comissão de permanência não contratada Questão não conhecida - Sentença
mantida Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.” (TJSP; Apelação 1031736-52.2019.8.26.0002;
Relator (a): JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12//2019)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. consignação em
pagamento. Cobrança de seguro. Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004541-70.2019.8.26.0462 -Voto no 13873
13
Possibilidade de cobrança de valor pelo serviço “cap. par. premiável”. Ausência de
demonstração de vício de consentimento. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação 1002311-77.2019.8.26.0002; Relator (a): PEDRO KODAMA;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/10/2019)
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita
concedida ao embargante.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)